Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. Não restando presente a probabilidade do direito, inexiste motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
2. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)
3. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a sua dignidade e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. Verificado que foram realizadas diversas buscas de bens penhorados do devedor, todas infrutíferas, e que a penhora salarial não afeta sua subsistência ou a de sua família, torne-se absolutamente cabível a penhora de percentual de sua remuneração.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.